Tribunal: TJDFT
Processo: 0737239-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737239-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL DOS SANTOS MIRANDA AGRAVADO: CRISTIANE RIBEIRO DE SOUZA, ANDRE LUIZ RIBEIRO DE SOUZA DESPACHO Compulsando os autos na origem, verifica-se que o agravado ANDRE LUIZ RIBEIRO DE SOUZA não foi citado, não existindo, no momento, indícios de ocultação que justifiquem a intimação por hora certa. Promova a secretaria a tentativa de intimação do agravado nos endereços indicados na inicial e ainda não diligenciados, quais sejam: Rua Flamengo, 1040, VL Almeida, CEP: 79112-230, Campo Grande-MS; Rua Flamengo N. 158, Bairro: Santo Amaro/ MS, CEP: 79112-230; Rua Henrique Clos, 889, C Santa Tecla, CEP: 94370-000, Ipiranga-GO. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator